Tribunal: TJPA
Processo: 0802296-72.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10283 - Responsabilidade Civil do Servidor Público / Indenização ao Erário
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802296-72.2017.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE BRITTO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA CONTRA ESTADO DO PARÁ
POR SUPOSTA CONDUTA ILÍCITA DE MAGISTRADA EM AÇÃO ANTERIOR.
SUPOSTO ABUSO DE MAGISTRADA EM REPRESENTAÇÃO ADMINISTRATIVA. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DE PROVAS EMPRESTADAS, DOCUMENTOS DA PARTE CONTRÁRIA E CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS INDICATIVOS DE ABUSO DE DIREITO OU CONDUTA ILÍCITA. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Claudia Maria Oliveira de Britto em face de acórdão que negou provimento a recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente a ação indenizatória por supostos danos morais e materiais movida contra o Estado do Pará. A autora atribui à magistrada Márcia Murrieta a prática de atos ilegítimos e abusivos em demanda anterior. Alegou constrangimento e dano à imagem decorrentes de representação administrativa feita pela juíza à Corregedoria, após ser alvo de questionamentos administrativos e judiciais pela própria autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A embargante aponta omissão quanto à análise de impugnação a provas emprestadas e a documentos juntados pela parte contrária, além de cerceamento de defesa pela ausência de audiência de instrução e julgamento. Requer prequestionamento de matéria constitucional e infraconstitucional para fins de interposição de recursos excepcionais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão embargado examinou de maneira suficiente as alegações da autora, concluindo pela inexistência de abuso de direito ou conduta ilícita da magistrada, cuja representação foi considerada legítima e fundamentada dentro das prerrogativas funcionais.

4.

O uso de provas emprestadas e documentos anexados respeitou o contraditório, não configurando prejuízo à defesa, uma vez que a embargante teve plena oportunidade de se manifestar a respeito.

5.

As questões apresentadas pela embargante foram devidamente analisadas no acórdão, não havendo omissão, contradição ou obscuridade que justifique os aclaratórios, nem que fundamente o prequestionamento pretendido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

“Tese de julgamento: A representação administrativa, quando exercida no âmbito das prerrogativas funcionais e sem indicativos de abuso, não gera direito à indenização por danos morais.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Embargos de Declaração em Apelação Cível nº
0802296-72.2017.8.14.0301.

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos
por
CLAUDIA MARIA OLIVEIRA DE BRITTO
, contra Acórdão de ID nº
13997131
, que negou provimento à
Apelação Cível nº
0802296-72.2017.8.14.0301

interposta em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese, a ação originária trata-se de demanda indenizatória proposta em face de magistrada, membro do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Narram os autos que a autora, Claudia Maria Oliveira de Brito, figurou como parte em um processo indenizatório movido por Edrísia Karina Meira Carneiro, que tramitou na 9ª Vara do Juizado Especial, sob a atuação da Juíza de Direito Marcia Cristina Leão Murrieta.

A autora afirma que na referida demanda a magistrada cometeu diversas irregularidades processuais, tendo, em razão disso, apresentado
Reclamação junto à Corregedoria da Região Metropolitana.

A Corregedora à época, entendeu que as questões levantadas na reclamação se tratavam de questões precípuas às condições da ação, e deveriam ser apreciadas pelo órgão jurisdicional recursal e não por órgão correicional. Assim, determinou o
arquivamento da Reclamação
.

Da decisão, a reclamante apresentou
Impugnação junto à Presidência do TJEPA
, contudo, foi
negado seguimento
, mantendo-se a decisão.

Ainda irresignada, a autora, apresentou sucessivos recursos contra a magistrada e, ainda, queixa crime (n.º 2011.3.016412-6, CNJ 0009495- 28.2011.814.0401), todas rejeitadas

Por sua vez, a magistrada igualmente apresentou
Representação à Corregedoria
em face da requerente, alegando que esta, sendo servidora pública do TJPA, demonstra comportamento inadequado, perseguindo e desrespeitando autoridade constituída e transgredindo normas de urbanidade e respeito a que se submete.

De igual sorte, a representação também foi arquivada ao argumento de que a conduta imputada à Sra. Claudia Maria, se deu na condição de particular e não de servidora pública, de modo que não atrairia a competência do órgão correicional.

Desta feita, afirmando que a magistrada se utilizou de influência e cargo para lhe prejudicar, a requerente, moveu
Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais
em face do Estado do Pará, atribuindo responsabilidade civil do ente Público em ressarcir os danos que provoca a terceiros em razão das atividades que realiza, por si ou por seus agentes, no caso
sub examine,
a Juíza de Direito Marcia Murrieta.

Dentre os argumentos dispendidos, disse que a representação lhe gerou enorme transtorno, pois foi chamada várias vezes para apresentar esclarecimentos, assim como seu superior imediato convocado a esclarecer comportamentos da servidora, e seus colegas de trabalho tomaram conhecimento do ocorrido, causando demasiado constrangimento, além de todo abalo moral irreparável com a tentativa difamante de denegrir a imagem de funcionária pública proba e correta.

Afirmou que precisou contratar advogado para elaborar sua defesa, sendo obrigada a realizar despesas que a oneraram, e ao fim, requereu a condenação do ente estatal ao pagamento da quantia de R$ 100.000,00 (cem mil reais) a título de danos morais, sem fazer qualquer menção ao
quantum
que entende ser devido pelos danos materiais.

Após a instrução e apreciação do feito, o
juízo de piso julgou improcedentes os pedidos autorais.

Inconformada, a autora interpôs
Apelação Cível,
sob os mesmos termos da inicial, contudo, novamente sem sucesso,
o recurso foi julgado desprovido.

Face o acórdão, a parte opõe os presentes
Embargos de Declaração
, sustentando, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto à análise de sua impugnação às provas emprestadas e aos documentos acostados pela parte contrária em sede de contestação, bem como quanto à alegação de cerceamento de defesa em razão de suposta ausência de audiência de instrução e julgamento.

A embargante busca, ainda, o prequestionamento de matérias constitucionais e infraconstitucionais para fins de interposição de recursos excepcionais.

Apresentadas Contrarrazões, o estado do Pará refutou as alegações tecidas pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração opostos, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis Embargos Declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL
,
julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

Desse modo, diz-se que os Embargos de Declaração têm efeito integrativo, servindo apenas para aperfeiçoar a prestação jurisdicional.

Sob este prisma, não vislumbro razão os aclaratórios.

A embargante alega que o acórdão foi omisso quanto à análise de sua impugnação às provas emprestadas e aos documentos acostados pela parte contrária em sede de contestação, bem como quanto à alegação de cerceamento de defesa em razão de suposta ausência de audiência de instrução e julgamento.

No entanto, tais alegações foram devidamente enfrentadas pelo acórdão, que fundamentou sua decisão com base na ausência de requisitos configuradores de dano moral indenizável. A Turma considerou que a representação apresentada pela magistrada à Corregedoria, e que motivou o pedido indenizatório da autora, foi uma medida legítima e dentro das prerrogativas funcionais, não extrapolando o direito de petição da magistrada. Em nenhum momento, portanto, houve a violação de direitos fundamentais que justificasse reparação civil por danos morais.

Quanto às impugnações da embargante a documentos e provas emprestadas, o acórdão considerou que tais elementos não comprometeram a higidez da decisão e que, ao contrário do que sustenta a embargante, a utilização das provas respeitou o contraditório e a ampla defesa. A Turma entendeu que a representação e os atos subsequentes realizados no âmbito da Corregedoria não extrapolaram os limites da razoabilidade, sendo insuficientes para caracterizar o abalo moral grave e prolongado que se exige para justificar a indenização.

A embargante também argumenta que a utilização de provas emprestadas, oriundas de outros processos, violou o princípio do contraditório, uma vez que as partes nesses processos são diferentes e, por conseguinte, tais provas não deveriam ter sido admitidas no presente feito.

Conforme entendimento pacificado na jurisprudência, o contraditório relativo à prova emprestada é satisfeito pelo oferecimento de oportunidade de manifestação, sendo irrelevante se as partes originárias das provas são distintas.

Conforme ressaltado no acórdão, a embargante teve plena oportunidade de manifestar-se quanto às provas emprestadas e aos documentos juntados, não havendo cerceamento de defesa ou prejuízo ao devido processo legal. Ademais, a matéria foi amplamente discutida em instância administrativa e judicial, reafirmando-se a inexistência de qualquer elemento que justificasse a alegação de violação ao contraditório.

Novamente, destaco que o

acórdão embargado ponderou que o material probatório e os elementos dos autos não configuraram ilicitude capaz de gerar o dever de indenizar, de forma que inexiste vício no julgado.

Por fim, em atenção ao pedido de prequestionamento para fins de interposição de recursos excepcionais, entendo que o acórdão abordou os pontos necessários à resolução da controvérsia. Os fundamentos lançados no acórdão demonstram que os pontos essenciais foram devidamente enfrentados, com análise clara e fundamentada dos motivos pelos quais o pedido foi julgado improcedente.

Ressalto que o simples inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não enseja o acolhimento dos embargos para fins de prequestionamento, quando não configuradas omissões, contradições ou obscuridades.

O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça têm reiterado que a finalidade dos embargos declaratórios não é a reapreciação do mérito da decisão, mas sim a sua integração em casos de vícios expressamente previstos na legislação processual.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS,
mantendo irretocável o acórdão aclarado, conforme a fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 03/12/2024